Tribunal: TJBA
Processo: 8067048-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8067048-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARG
DA: CECILIA DE OLIVEIRA

Advogado(s): LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL SUPERVENIENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos p
elo
BRADESCO SAÚDE S/A contra o acórdão que deu provimento à Apelação interposta por CECÍLIA DE OLIVEIRA, reformando sentença pro
latada
pelo MM. Juiz da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do cumprimento provisório de sentença, cujo objeto era executar o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos.
O
Embargante alegou contradição e omissão no julgado, sustentando que o plano de saúde foi cancelado antes da sentença e que, por isso, seria impossível cumprir a obrigação de fazer. Argumentou, ainda, pela necessidade de delimitação quanto à utilização da rede referenciada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a obrigação da operadora de saúde em custear tratamento após o cancelamento do contrato; e apurar a existência de omissão quanto à exigência de observância da rede referenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
s
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado analisou expressamente a alegação de fato superveniente (cancelamento contratual), reconhecendo que a obrigação da operadora subsiste quando o vínculo contratual estava vigente no momento da negativa de cobertura.

5. Não há contradição, pois o julgado é claro ao estabelecer que o cancelamento posterior ao ajuizamento da ação não afasta a responsabilidade da operadora pelo custeio do procedimento requerido enquanto vigente o contrato.

6. Também não se verifica omissão acerca do profissional profissional habilitado e da rede credenciada para efetivar a cirurgia, pois a matéria foi debatida nos autos da Apelação nº 8065686-13.2022.8.05.0001. Ademais, verifica-se que tal ponto sequer foi ventilado nas contrarrazões de apelo, até porque o recurso foi manejado unicamente pela autora no sentido de garantir o cumprimento da obrigação que lhe fora assegurada na ação principal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 493.
Jurisprudência relevante citada: Julgado da Apelação nº 8065686-13.2022.8.05.0001, 1ª Câmara Cível do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8067048-79.2024.8.05.0001
, em que figura
m
como Embargante

BRADESCO SAÚDE S/A
,
sendo

Embargad
a

CECILIA DE OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.